Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739287-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: F6 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA, JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA APELADO: ORLANDO JOSE SOUZA SILVA, LEILA FONSECA SILVA, JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, F6 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator